Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007338-04.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALFREDO TAMBORLIM FILHO - CPF: 468.001.079-72 (EMBARGANTE), CONCEICAO OLIVIERI DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 603.931.908-97 (ADVOGADO), EDILBERTO ACACIO DA SILVA - CPF: 473.587.937-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE BATISTA TAMBORLIM - CPF: 832.515.969-34 (EMBARGANTE), A. C. A. T. - CPF: 035.855.512-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ANA CAROLINA ALVES MUNHOZ - CPF: 044.339.331-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA – PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÍNIMO LEGAL – GRATIFICAÇÃO NATALINA NO PENSIONAMENTO MENSAL FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Existindo vício no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

2. “O STJ possui o entendimento de que a pensão oriunda da presente ação não se confunde com a previdenciária, tendo em vista a origem, sendo a primeira resultante da prática de ato ilícito, por si só indenizável, enquanto o segundo é derivada de contribuição à Previdência Social, portanto de natureza legal.” (STJ, AgInt no REsp 1897183 / PE [2020/0249739-6], Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado em 12/04/2021, Publicado em DJe 01/07/2021).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

EMBARGADO(S):

ALFREDO TAMBORLIM FILHO e OUTROS

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ALFREDO TAMBORLIM FILHO e OUTROS
contra acórdão proferido no julgamento de recurso de apelação interposto pela própria parte autora contra a sentença de primeiro grau, reformando-a para, dando parcial provimento ao recurso, condenar o Estado de Mato Grosso em danos morais aos autores e danos materiais consistentes no pensionamento mensal devido à menor ANA CLARA ALVES TAMBORLIM.

Alega o Embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o acórdão deixou de fixar o percentual dos honorários sucumbenciais, bem como não estendeu o pagamento do pensionamento devido ao décimo terceiro salário.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Sem contrarrazões pelo embargado - id. 157188156.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão proferido no julgamento de recurso de apelação interposto pela própria parte autora contra a sentença de primeiro grau, reformando-a para, dando parcial provimento ao recurso, condenar o Estado de Mato Grosso em danos morais aos autores e danos materiais consistentes no pensionamento mensal devido à menor ANA CLARA ALVES TAMBORLIM.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não houve estipulação do percentual na condenação em honorários advocatícios, bem como deixou de se manifestar sobre o pedido expresso na inicial de estender o pensionamento mensal ao décimo terceiro salário.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao embargante, uma vez que houve omissão quanto aos pontos destacados.

Assim, quanto à análise do pedido de honorários advocatícios, onde se lê no acordão:

“Considerando o resultado alcançado, o ônus sucumbencial deve ser invertido, devendo-se observar os parâmetros mínimos do artigo 85, §3o, e alíneas, CPC/15”.

Le
ia-se corretamente:

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do 85, §3o, I CPC/15.

Já no tocante ao pedido constante da inicial para na inicial para se estender o pensionamento mensal ao décimo terceiro salário, tenho que não merece deferimento.

O décimo terceiro salário, ou gratificação natalina, pago aos “pensionistas” tem fundamento na natureza legal do auxilio previdenciário, pago pelo INSS, conforme as leis de regência daquela autarquia.

Com efeito, a pensão oriunda da presente ação não se confunde com a previdenciária, tendo em vista a origem, sendo a primeira resultante da prática de ato ilícito (artigo 948, II, Código Civil), por si só indenizável, enquanto a segundo derivada de contribuição à Previdência Social, portanto de natureza legal e esta sim com previsão de décimo terceiro salário.

Nesse sentido, o C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO POR DETENTO RECAPTURADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO SEM EFETIVO DE AGENTES SUFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA E FILHAS DO FALECIDO. PENSÃO CIVIL POR MORTE PARA A VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE OS CÔNJUGES.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c com pedido de Pensão Civil, proposta pelas ora agravadas contra o Estado de Pernambuco, na qual alegam ser viúva e filhas menores de servidor público, Agente Penitenciário, assassinado em 18.10.2013, na BR 316, KM 186, na Cidade de Valença, no Piauí, por um preso que era recambiado por ele e um colega, destacados para levar o fugitivo da cidade de Chapinha/MA para Recife/PE.

2. O Tribunal de origem negou o pedido de pensionamento civil à viúva por entender: "Quanto ao pedido de pensionamento civil, sabe-se que tal verba se constitui em um plus de natureza diversa, que não se confunde com o benefício de pensão por morte percebida em decorrência das contribuições previdenciárias que foram descontadas dos vencimentos do servidor durante sua vida profissional. In casu, entende-se que é devido o pensionamento perseguido às filhas da vítima, pois se trata de duas crianças que perderam o pai subitamente, sendo privadas do sustento até então garantido pelo seu genitor. (...) O mesmo não se pode afirmar, indene de dúvidas, quanto à viúva, pessoa jovem que não comprovou que seu sustento dependia exclusivamente do de cujus." (fl. 159, e-STJ).

3. O STJ possui o entendimento de que a pensão oriunda da presente ação não se confunde com a previdenciária, tendo em vista a origem, sendo a primeira resultante da prática de ato ilícito, por si só indenizável, enquanto a segundo é derivada de contribuição à Previdência Social, portanto de natureza legal.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges é presumida.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1897183 / PE [2020/0249739-6], Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado em 12/04/2021, Publicado em DJe 01/07/2021).

Po
rtanto, não há que se falar em extensão do pensionamento mensal devido ao pagamento de décimo terceiro salário.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, tão somente para sanar as omissões apontadas
, fixando expressamente os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação e indeferindo o pedido de extensão do pensionamento mensal devido à gratificação natalina, sem alterar o resultado do julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023